Tribunal: STF
Processo: RE 134260
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
E  M E  N T  A: Contribuição  social sobre  o lucro (L.
7.689/88):  constitucionalidade de  sua instituição,  fundada no art.
195, I, CF; INCONSTITUCIONALIDADE, POREM, DE SUA EXIGÊNCIA SOBRE O
LUCRO APURADO EM 31.12.88, A VISTA DO ART. 195, PAR. 6., DA
CONSTITUIÇÃO (STF, RREE 146.733 E 138.284).